Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-38.2021.8.11.0084
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-38.2021.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOMAR DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 830.547.151-91 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000703-38.2021.8.11.0084

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DÉBITOS APONTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – DÍVIDAS DESCONHECIDAS PELO AUTOR – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade da contratação, torna-se indevido o débito em nome do autor apontado no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil.

A manutenção indevida do nome do consumidor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR gera dano moral passível de indenização, uma vez que dificulta a obtenção de crédito pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000703-38.2021.8.11.0084

Apelação nº 1000703-38.2021.8.11.0084

Apelante
: DIOMAR DE SOUZA DOS SANTOS

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

Vara Única da Comarca de Apiacás

RELATÓRIO

Apelação de
DIOMAR DE SOUZA DOS SANTOS.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais, movida por
DIOMAR DE SOUZA DOS SANTOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 170772404): Defende a ilegalidade da restrição em seu nome.
Afirma que a empresa apelada não apresentou em sua defesa qualquer documento hábil a comprovar a legalidade da restrição realizada no SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO. Sustenta a ocorrência de danos morais em razão do apontamento indevido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 170772411).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000703-38.2021.8.11.0084

Apelação nº 1000703-38.2021.8.11.0084

Apelante
: DIOMAR DE SOUZA DOS SANTOS

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

Vara Única da Comarca de Apiacás

V O T O

Narra o autor que ao tentar buscar aprovação de uma liberação de credito imobiliário para obtenção da casa própria por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, foi surpreendido com apontamentos feitos
pela instituição financeira requerida em seu nome, a título de empréstimos e cartão de crédito.

Afirma que jamais firmou contratação com o banco requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação, para
declarar a inexistência do débito e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Pois bem.
Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar Relatório de Informações Detalhadas no SCR – Sistema de Informação de Crédito (Id 170772354), que demonstra a existência de informações apontadas pela instituição financeira requerida em seu nome, a título de empréstimos e cartão de crédito.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Contudo, o banco requerido não trouxe aos autos os contratos firmados entre as partes, de modo que não demonstrou a origem das anotações realizadas em nome do autor e, portanto, deve ser declarado inexistente o débito.

Nessa senda, tem-se que a manutenção indevida do nome do consumidor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR gera dano moral passível de indenização, uma vez que dificulta a obtenção de crédito pelo consumidor, como no presente caso.

Nesse sentido:

Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Determinação de exclusão da anotação em nome do autor do sistema SCR. Condenação do réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00. Inconformismo do réu. Apelação. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, como determina o art. 373, II, do CPC. Dívida não comprovada. Débito efetivamente quitado em ação judicial diversa.
Manutenção indevida do nome do consumidor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR, que se caracteriza como cadastro restritivo, uma vez que dificulta e/ou encarece a obtenção de crédito na praça. Precedentes do TJSP. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. 'Quantum' indenizatório mantido em R$ 10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos.
Doutrina. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.

(TJSP;

Apelação Cível 1019543-49.2021.8.26.0482; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2023; Data de Registro: 26/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - NOME INSERIDO NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BACEN - MANUTENÇAO DO NOME - DÍVIDA PRESCRITA - DANO MORAL INDENIZÁVEL. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito
. A negativação indevida no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) ocasiona dano moral puro. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.114579-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2022, publicação da súmula em 07/07/2022)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito e condenar o banco requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso.

Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023